Tribunal: STJ
Processo: 0050025-43.2024.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041081 - PE(2025/0343068-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: IVAN VASCONCELLOS DE MORAES
ADVOGADO
: SANDRA RODRIGUES BARBOZA - PE025969
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 36dc857e-8eb6-4faa-b043-b12d97d76a5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041081 - PE(2025/0343068-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: IVAN VASCONCELLOS DE MORAES
ADVOGADO
: SANDRA RODRIGUES BARBOZA - PE025969
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação de ausência de prequestionamento,
na indicação de artigo de lei federal violado (
,
deficiência/erro
Súmula 284/STF)
incidência da
e deficiência de cotejo analítico (fls. 411-412).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que seu Agravo em Recurso Especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com observância do princípio da
dialeticidade, afirmando ter “comentado todas as súmulas” aplicadas, reiterando a
pertinência e o preparo do recurso. Sustenta, ainda, que foram indicadas normas
federais e dispositivos do Código de Processo Civil em suas peças anteriores, motivo
pelo qual entende indevida a aplicação da
(fls. 416-418).
Súmula 182/STJ
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que houve
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA54491735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 1bc6ef23-a7e4-40ee-b362-aa03e69e1f29

inadmissibilidade, limitando-se a agravante a alegações genéricas, razão pela qual
deve ser mantida a aplicação da
requer, ademais, a majoração dos
Súmula 182/STJ;
honorários (fls. 425-429).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) impossibilidade de conhecer matéria constitucional pela via especial; b)
ausência de prequestionamento dos arts. 10, 12, 16 e 17-A da
do
o,
Lei 9.656/98,
art. 4
I e III, da
e da
(Súmulas 282 e
); c) deficiência
Lei 9.961/2000
Lei 14.454/2022
356/STF
da fundamentação por ausência de indicação expressa de dispositivos da
(
; d) óbice da
quanto aos arts. 186 e
Lei 14.454/2022
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ
927 do Código Civil, por demandar reexame do conjunto fático-probatório; e) dissídio
jurisprudencial prejudicado e, de toda forma, ausência de cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ (fls. 380-386).
art. 1.029,
art. 255
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não incidem os óbices aplicados, sustentando a possibilidade de revaloração da prova
para afastar a
defendendo prequestionamento implícito quanto às leis
Súmula 7/STJ,
federais indicadas, impugnando a utilização das Súmulas 282, 284 e
e
356/STF
alegando inaplicabilidade do
V, do CPC, com pedido de processamento do
art. 1.030,
recurso (fls. 388-393).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram a inadmissibilidade do recurso especial para
analisar suposta violação constitucional e o apontamento de ausência de cotejo
analítico exigido para a alínea “c”, bem como rebateram genericamente a falta de
prequestionamento indicada e de indicação dos dispositivos da
tidos
Lei 14.454/2022
por violados, assim como não afastaram concretamente o óbice da
com
Súmula 7/STJ
demonstração de tese jurídica dissociada de reexame de provas. (fls. 388-393).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, observo que, na espécie, trata-se de negativa de cobertura de
exame destinado a identificar neoplasia maligna (câncer de próstata).
Documento eletrônico VDA54491735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 1bc6ef23-a7e4-40ee-b362-aa03e69e1f29

Pontuo que a jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de
que a discussão acerca da taxatividade do Rol da ANS, em casos de exames e/ou
tratamentos para câncer, é irrelevante. A propósito:

Direito civil. Agravo interno. Plano de saúde. Cobertura de exames para
diagnóstico de câncer. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Agravo interno
DESprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência com fundamento na Súmula n.
168 do STJ. 2. A parte agravante sustenta a existência de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma, alegando similitude fática
e relevância da matéria, que envolve critérios para cobertura de exames médicos,
em especial os previstos no rol da ANS. 3. O acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que determina a obrigatoriedade
de cobertura de exames, medicamentos e procedimentos para tratamento de
câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a
negativa de cobertura de exames para diagnóstico de câncer, com base na
ausência de previsão no rol da ANS, é legítima, considerando a jurisprudência do
STJ sobre a obrigatoriedade de custeio de procedimentos oncológicos. III. Razões
de decidir 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que as
operadoras de plano de saúde têm o dever de custear exames,
medicamentos e procedimentos para tratamento de câncer, sendo irrelevante
a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 6. A controvérsia sobre a
natureza do rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura de exames
oncológicos, como PET-CT ou PET-SCAN, conforme prescrição médica. 7. Incide
na espécie o óbice da Súmula n. 168 do STJ, que impede a admissibilidade de
embargos de divergência quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do
Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. As operadoras de
plano de saúde têm o dever de custear exames, medicamentos e procedimentos
para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa
do rol da ANS. 2. A negativa de cobertura de exames oncológicos com base
na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, conforme jurisprudência
consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 168; STJ, EREsp 1.889.704/SP,
Segunda Seção, julgados em 23.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.137.002/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
21.10.2024; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.561.564/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024. (AgInt nos EREsp n. 2.059.994/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2025,
DJEN de
) (grifo nosso)
17/10/2025.

Portanto, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, incide, também, o teor da Súmula 83 desta Corte
Superior.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Documento eletrônico VDA54491735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 1bc6ef23-a7e4-40ee-b362-aa03e69e1f29

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 1bc6ef23-a7e4-40ee-b362-aa03e69e1f29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.081 / PE
Número Registro: 2025/0343068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00500254320248172001 500254320248172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: IVAN VASCONCELLOS DE MORAES
ADVOGADO
: SANDRA RODRIGUES BARBOZA - PE025969
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
Documento eletrônico VDA54847036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 0d9a2bde-879d-41cf-a606-38356f6a0b69

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: IVAN VASCONCELLOS DE MORAES
ADVOGADO
: SANDRA RODRIGUES BARBOZA - PE025969
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 0d9a2bde-879d-41cf-a606-38356f6a0b69